Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIO FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. peticiona (ID 46405991) e alega superveniência de fato novo, consistente em compensação de créditos. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria atinente à compensação nos autos do processo sob o no 0026938-50.2016.8.07.0018 pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimados a se manifestarem, os apelantes prestam anuência ao pedido de suspensão em decorrência do processo n. 0026938-50.2016.8.07.0018, em tramitação 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em análise ao referido processo (n. 0026938-50.2016.8.07.0018), observa-se que a questão posta naquele juízo, atinente à compensação de possíveis créditos, influi diretamente no julgamento da presente apelação, visto que em caso de deferimento do pedido resta prejudicada o objeto do recurso, em face da possibilidade de quitação do débito oriundo da sentença proferida nos autos dos processos n. 0714017-81.2017.8.07.0018 e n. 0713375- 11.2017.8.07.0018. Registre-se que a TERRACAP também se manifestou favorável a suspensão do presente feito (ID 46877928). Nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, o processo pode ser suspenso, dentre outras hipóteses, no caso de convenção das parte e quando depender do julgamento de outra causa. Nesse contexto, inexiste óbice ao deferimento da suspensão, uma vez que a causa depende do julgamento de outra demanda e houve anuência das partes. DEFIRO a suspensão do feito até o o julgamento definitivo da matéria atinente à compensação nos autos do processo sob o no 0026938-50.2016.8.07.0018 pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. RETIRE-SE o feito da pauta de julgamento. Comunique-se ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a presente decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023 15:15:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador